Tribunal: TJDFT
Processo: 0705314-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO. LEI 7.713/88 E DECRETO 3.000/99. SERVIDOR APOSENTADO. NEOPLASIA MALÍGNA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL REJEITADA. EFEITOS DA DECISÃO JUDICIAL. TERMO A QUO. DATA DO APARECIMENTO DA DOENÇA. LAUDO PERICIAL REALIZADO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS BASTANTE E SUFICIENTE DA ENFERMIDADE E DO TRATAMENTO DA PACIENTE. DÉBITO TRIBUTÁRIO. RE 870947 (TEMA 810) DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1495146/MG. LEIS COMPLEMENTARES DISTRITAIS 435/2001 E 943/2018. DIREITO INTERTEMPORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E DEPOIS SELIC. JUROS DE MORA. SÚMULA 188, STJ. RECURSOS E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS.
1. De acordo com a Súmula 447, do STJ: “Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores.” Ilegitimidade passiva do Distrito Federal rejeitada.
2. De acordo com o disposto no art. 6o da Lei 7.713/88, o aposentado acometido de neoplasia maligna é isento do recolhimento do Imposto de Renda, ainda que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria. O Decreto no 3.000/99, seu regulamento determina, em seu art. 39, § 5o, III, a isenção aplica-se aos rendimentos percebidos a partir da data em que a doença diagnosticada e segundo laudo pericial.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à desnecessidade de laudo oficial para a comprovação de moléstia grave e para fins de isenção de imposto de renda, quando demonstrada por outros meios de prova (AgRg no AREsp 691.189/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 27/05/2015; AgRg no AREsp 514.195/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 27/06/2014).
5. Nos casos de repetição de indébito tributário, o Supremo Tribunal Federal, através do RE 870947 e o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1495146), decidiram no sentido de ser aplicado o mesmo índice utilizado pela fazenda para a correção do seu crédito. Primazia do princípio da isonomia.
6. As Leis Complementares Distritais nos 435/2001 e 833/2011 previam a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês sobre os tributos de competência do Distrito Federal, bem como sobre o parcelamento dos créditos de natureza tributária e não tributária.
7. A LC no 943/2018, passou a prever a aplicação da taxa SELIC, já utilizada para os tributos da União, a ser aplicada, inclusive, nos parcelamentos já vigentes.
8. Contudo, o preceito legal vedou expressamente sua aplicação retroativa. Por conseguinte, o cálculo para a restituição dos valores devidos será realizado com incidência da taxa SELIC apenas a partir da vigência da nova lei.
9. O período anterior deverá observar a correção monetária pelo INPC, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado (Súmula 188, STJ).
10. RECURSOS E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO DISTRITO FEDERAL E A REMESSA NECESSÁRIA. DAR PARCIALMENTE PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.